Tribunal: TJSP
Processo: 1042332-38.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. INCAPACIDADE PARCIAL APURADA POR PERÍCIA MÉDICA. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PAGA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 474 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEPENDE DO PERCENTUAL DE LIMITAÇÃO DO MEMBRO AFETADO, DEVENDO SER AFERIDO DE ACORDO COM A TABELA ANEXA À LEI N.o 6.194/74, NOS TERMOS DOS INCISOS I E II DO § 1.o

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. INCAPACIDADE PARCIAL APURADA POR PERÍCIA MÉDICA. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PAGA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 474 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEPENDE DO PERCENTUAL DE LIMITAÇÃO DO MEMBRO AFETADO, DEVENDO SER AFERIDO DE ACORDO COM A TABELA ANEXA À LEI N.o 6.194/74, NOS TERMOS DOS INCISOS I E II DO § 1.o DO ART. 3.o, ACRESCENTADOS PELA MEDIDA PROVISÓRIA 451, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2008, CONVERTIDA NA LEI N.o 11.945, DE 04 DE JUNHO DE 2009. INDENIZAÇÃO PAGA ADMINISTRATIVAMENTE PELA SEGURADO DE ACORDO COM A CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL, BEM COMO O QUE DISPÕE A LEI QUE REGULAMENTA O SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA.

Apelação improvida.